Tribunal: TJDFT
Processo: 0715792-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. RAZOABILIDADE DO VALOR. COMPLEXIDADE DO EXAME. VOLUME DE EXEQUENTES E DE QUESITOS. VARIAÇÕES DA MOEDA NO PERÍODO. DECISÃO MANTIDA.
1 – O ordenamento jurídico pátrio não dispõe de critérios específicos e objetivos para o arbitramento dos honorários periciais, norteando-se o Julgador pela razoabilidade e pela proporcionalidade, sempre atento às especificidades da investigação a ser realizada, como a extensão e a complexidade do trabalho, o zelo do profissional, a importância da causa, bem como as condições financeiras da parte que irá arcar com seu custo, conforme entendimento jurisprudencial firmado sobre a questão.
2 - Expõe-se acertada a decisão homologatória de proposta de honorários periciais quando o valor definido expõe-se coerente com a complexidade dos cálculos a serem realizados, detalhada pelo perito e não contraposta dialeticamente pelo Agravante, mormente levando-se em conta a quantidade de Exequentes envolvidos no processo, cujo estudo envolverá a averiguação da situação de cada um, e ainda as dificuldades decorrentes das variações da moeda no período do estudo e da quantidade de quesitos a se responder.
Agravo de Instrumento desprovido.